Tribunal: TJPA
Processo: 0807922-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807922-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DE SOUZA LIMA, MOISES ALVES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807922-24.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PAMELA ALENCAR DE MORAIS e EDUARDO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PACIENTE: ROBSON DE SOUZA LIMA E MOISES ALVES DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA, sob alegação de:

·

Ausência de audiência de custódia;

·

Falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. Discute-se:
(i) Se a não realização da audiência de custódia invalida a prisão preventiva;
(ii) Se os requisitos do art. 312 do CPP foram atendidos para a manutenção da custódia cautelar.

iv) Possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pacientes portadores de condições pessoais.

III. Razões de decidir
3.
Audiência de custódia
:

3.1. A ausência da audiência configura irregularidade processual, mas não nulidade automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF.

3.2. Determina-se a realização imediata da audiência pelo Juízo de Parauapebas/PA, para sanar a falha.

4. Fundamentação da prisão preventiva
:

4.1.A decisão coatora atendeu ao art. 312 do CPP, apontando:

4.2. Materialidade delitiva (depoimentos das vítimas e apreensão de arma1);

4.3. Periculum libertatis (reiteração delitiva e garantia da ordem pública);

4.4.

Necessidade de preservação da instrução processual.

5. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e a necessidade de sua manutenção é justificada pela gravidade do crime e os riscos envolvidos.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada ao caso, diante da periculosidade do acusado e do risco para a ordem pública e para a efetividade da instrução processual.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos legais para a prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese
5.
Conclusão
:
Conheço
do writ e
denego a ordem
. Determino
de ofício
a realização de audiência de custódia pelo juízo de origem, mantida a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:
A irregularidade na audiência de custódia não anula prisão preventiva fundamentada nos requisitos legais, devendo ser sanada sem relaxamento automático
4
.
A manutenção da custódia cautelar exige demonstração concreta de periculum libertatis e atendimento ao princípio da proporcionalidade

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, II; CF, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
: RHC 104.079/MG (2019); HC 353.887/SP (2016)

·

STF
: Rcl 46.045-AgR (2021); HC 198.896-AgR (2020);
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3;
STF. RCL 49566 A GR/MG; Rcl 45.461 AgR/SC
;
Rcl 48.466 AgR/SP
,
Rcl 33.014 AgR/PA
;

·

TJ-PA
. HC. Acórdão nº 8707173;
HC, Acórdão nº 6128785

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinza dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

Belém/PA,
15
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807922-24.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PAMELA ALENCAR DE MORAIS – OAB-PA 18.139 e EDUARDO SOUSA DA SILVA – OAB-PA 21.742

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PACIENTE: ROBSON DE SOUZA LIMA E MOISES ALVES DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA
,
com fulcro no art.647 e art. 648 do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA
nos autos da Ação Penal nº
0806590-96.2025.8.14.0040
.

Narram os impetrantes que os pacientes tiveram a prisão em flagrante lavrado em seu desfavor, pela suposta prática dos delitos nos artigos 159, § 1º, do CPB, c/c art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Alegam que as prisões foram efetuadas no dia 17/04/2025, no município de Parauapebas, ocasião que a autoridade policial daquela localidade representou pela prisão preventiva. O juízo plantonista da Comarca de Parauapebas determinou o encaminhamento dos presentes autos à Comarca de Marabá-PA, considerando que o processo de nº 0806558-91.2025.8.14.0040 apura o mesmo fato e fora declinado ao juízo plantonista desta localidade.

Discorrem que o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, e o juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, além de alegar não ser possível a incidência da medida cautelar diversa da prisão, sem qualquer fundamentação idônea.

Suscitam o constrangimento ilegal dos ora pacientes por ausência de audiência de custódia, sem fundamentação idônea para sua não realização, assim como inexistência dos pressupostos autorizadores para prisão preventiva.

Ressaltaram que os pacientes não possuem qualquer histórico criminal, sem qualquer evidência séria e concreta, devidamente demonstrada nos autos, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de:

a) a presente para rogar pela concessão, em favor do ora dos Pacientes ROBSON DE SOUZA LIMA E MOISES ALVES OLIVEIRA, conhecendo do pedido, pra que DEFIRA LIMINARMENTE o presente mandamus, uma vez restando apresentados os elementos da impetração, diante da ausência da realização de audiência de custódia como também a falta de motivação idônea para a

não realização do ato, em atenção a fundamentação já consolidada diante do Supremo Tribunal Federal no

julgamento da ADI 5.240,

e

(HC 188888, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 06/10/2020, Publicação: 15/12/2020) sob pena de desvirtuamento da garantia ao instituto da audiência de custódia e a imposição da manifesta ilegalidade do “efeito potiche”, devendo a prisão ser relaxada, por estarem os pacientes vivenciando um constrangimento ilegal,

sendo colocados em liberdade

com a imposição caso entenda necessário de medidas cautelares diversas da prisão, por restar demonstrado que o pacientes não oferecem risco à sociedade, são

primário, possuem bons antecedentes.

b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, por não restarem presentes os requisitos autorizadores, visto que, ficou demonstrado que a autoridade coatora fundamentou tão somente em perspectiva de “paz social” e

gravidade abstrata dos delitos imputados aos pacientes,

subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP por ser juridicamente cabível a sua aplicação ao caso concreto, em atenção ao entendimento já exarado por este Tribunal Estadual no julgamento :

(TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0049745-60.2015.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/10/2015).

c) Eventualmente, caso Vossas Excelências entendam pela permanência dos pacientes em cárcere, tenha ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RELIZAÇÃO, COM A MAIOR BREVIDADE, DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS PACIENTES PERANTE O JUIZ A QUO, diante da imprescindibilidade de conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião em que o Juiz Plantonista Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido de liminar pleiteado. (id.26293765)

Em 23/04/2025 foram prestadas as seguintes informações: (id.26400829)

“
Tra
tam os autos de denúncia oferecida contra MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA, aos quais são imputados os crimes do art. 159 do Decreto Lei 2848/1940, do CPB, parte Especial, c/c art. 16 da Lei 10.826/03, conforme narra a denúncia abaixo transcrita:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 16 de abril de 2025, por volta das 21h00min, neste município, o indiciado ROBSON DE SOUZA LIMA foi preso em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro em concurso de pessoas com MOISES ALVES OLIVEIRA, também imputado ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No referido dia e hora acima mencionados, foi iniciada diligência pela Superintendência Regional de Marabá, com a finalidade de identificar e qualificar os envolvidos no crime de Extorsão Mediante Sequestro, que figura como vítima a Sra. GEIZIANI ROSÁRIO VIEIRA. Depreendese dos autos, que chegou ao conhecimento das autoridades policiais, o fato da Sra. GEIZIANE ter sido sequestrada pelos imputados, que a mantiveram em cárcere privado, sob ameaça de arma de fogo, num cativeiro nas proximidades da localidade conhecida por Serra Pelada. Por outro lado, reforçam as provas, o fato da Polícia Civil ter encetado diligências até o imóvel sito a Rua Guanabara, n.º 163-B, Bairro Rio Verde, local aonde foi preso em flagrante delito MOISÉS de posse com uma arma de fogo Pistola Taurus CALIBRE .40, SÉRIE n.º SZH83817, municiada com um carregador com 04 munições intactas do mesmo calibre do armamento. Já no endereço sito à Rua 32, Quadra 04, Lote 15, no Bairro dos Minérios, foi efetuada a prisão do Denunciado ROBSON. Reforça-se que a vítima GEIZIANE reconheceu os dois Acusados como os autores do crime de extorsão mediante sequestro, apontando em sede policial os detalhes da participação de ambos na empreitada criminosa. Os Acusados foram interrogados perante a autoridade policial. ROBSON alegou que a arma fora apreendida na residência dele e asseverou nunca ter se dirigido até Curionópolis, negando os fatos. Já MOISÉS preferiu apenas se pronunciar em juízo.

Consta do APFD o seguinte:

Por meio do presente, conforme INQUÉRITO POR FLAGRANTE nº 00184/2025.100431-2 instaurado em MARABÁ 21ª SECCIONAL – 10ª RISP, protocolado no Pje Processo nº 080565891.2025.8.14.0040, 1ª Vara Criminal de Parauapebas, informamos a Vossa Excelência que foram feitas as prisões em flagrante dos nacionais ARTHUR ANTUNES RODRIGUES SAMPAIO, nacional de: BRASIL, natural de: BARREIRAS-BA, filiação: JOSINITA PORTO RODRIGUES SAMPAIO e EDVALDO SAMPAIO, CPF: 064.403.245-60, endereço: VILA DINER, CORRETO: RUA SERGIO BONFIM, 199, BARREIRINHAS-BA, AMAPÁ, DISTRITO CIDADE NOVA - PA, CEP: 68502320, contatos: celular: 77 99702-4545, nascido em: 20/03/1992 (33 anos); RAFAEL FEITOSA, nacional de: BRASIL, natural de: PARAUAPEBAS-PA, filiação: LUZIA LAUDELINA FEITOSA, CPF: 711.930.472-00, endereço: TROPICAL, N. SN, RUA E1, BAIRRO TROPICAL, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA, CEP: 68515000, contatos:celular: 94 99162-3993, nascido em: 27/02/1997 (28 anos); IURY SILVA DOS SANTOS, nacional de: BRASIL, natural de: PARAUAPEBAS-PA, filiação: ADILENE SILVA ALVES e FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, CPF: 059.982.232-50, IDENTIDADE: 8307776 (SSP/PA), endereço: TEOTONIO VILELA, N. 454, BAIRRO LIBERDADE 1, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA, CEP: 68515000, contatos: celular: 94 99244-5600 / email: iurysilva98450@gmail.com, nascido em: 24/05/2001 (23 anos), pela prática do crime previsto no Art. 159, §1º do DECRETO LEI 2848/1940 - CPB - CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL. Também foi autuado em flagrante RONALDO ALVES SILVA , nacional de: BRASIL, natural de: CURIONÓPOLIS-PA, filiação: LEILANE ALVES SILVA e RONIVON PINHEIRO DA SILVA. CPF: 036.880.242-65, IDENTIDADE: 7718478 (PC/PA), endereço: BAHIA, N. 139, CASA, CENTRO, CURIONÓPOLIS - PA, CEP: 68523000, e-mail: rs7876275@gmail.com, nascido em: 05/10/1998 (26 anos), este pela prática do crime previsto no Art. 159, §1º do DECRETO LEI 2848/1940 - CPB CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL c/c Art. 16 da Lei 10.826/03 e Art. 33 da Lei 11.343/06.

Outrossim, conforme Boletim de Ocorrência n° 00071/2025.102320-9, registrado pelo Delegado de Polícia Civil Felipe Oliveira Freitas ora lotado na DH – Parauapebas, depreende-se que fora solicitado apoio pela equipe de Marabá que presidia o flagrante referido anteriormente, que estava sendo realizado em Marabá, no sentido de ajudar nas diligências que estavam sendo realizadas, a fim de capturar os outros envolvidos na referida extorsão mediante sequestro. Assim, o Delegado João Del Barbosa de Mattos, Diretor da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas e IPCs MARCELO e SHARDSON fizeram diligências integradas com o objetivo de capturar dois fugitivos com participação em uma Extorsão Mediante Sequestro em que a arrebatação das vítimas se deu em Parauapebas, estando outros quatro suspeitos já capturados e apresentados em Marabá, onde fora lavrado o correspondente Auto de Prisão em Flagrante nº 00184/2025.100431-2, processo nº0806558-91.2025.8.14.0040, comunicado na 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Com efeito, após diligências que perduraram durante a madrugada, quando o flagrante estava sendo confeccionado em Marabá, e perduraram durante a manhã de hoje, foi possível capturar na cidade de Parauapebas, ainda em flagrante, tendo em vista as diligências estarem sendo ininterruptas, Robson de Souza Lima, bem como Moisés Alves Oliveira, este último de posse de uma PISTOLA TAURUS Série nº “SZH38317”, CALIBRE .40, com Um CARREGADOR MUNICIADO COM 04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE .40 INTACTAS e ambos reconhecidos sem a menor sombra de dúvidas pela vítima Geiziani Rosário Vieira como um dos criminosos que a mantiveram no cativeiro situado nas proximidades da Serra Pelada, consoante Auto de Reconhecimento acostado aos autos supracitados, nas páginas 42 a 45 (Pje Processo nº 0806558-91.2025.8.14.0040).

Diante disso, por meio do presente, informamos a Vossa Excelência a prisão ocorrida na comarca de Parauapebas de ROBSON DE SOUZA LIMA, nacional de: BRASIL, natural de: PARAUAPEBAS-PA, filiação: JUCINETE LOPES DE SOUZA, CPF: 062.488.502-08, endereço: RUA CENTRAL, RUA 32, QD 04, LT 15, BAIRRO DOS MINEIROS, BAIRRO CENTRAL, PARAUAPEBAS - PA, CEP: 68515000, contatos: celular: 94 99183-0026, nascido em: 15/08/2001 (23 anos) este pela prática do crime previsto no Art. 159, §1º do DECRETO LEI 2848/1940 - CPB - CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL e de MOISÉS ALVES OLIVEIRA , nacional de: BRASIL, natural de: PARAUAPEBAS-PA, filiação: MARIA DA LUZ MENDES ALVES e SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA, IDENTIDADE: 85082726, endereço: RUA CENTRAL, AV GUANABARA, 160, 3B, RIO VERDE, BAIRRO CENTRAL, PARAUAPEBAS - PA, CEP: 68515000, contatos: celular: 94 981280566, nascido em: 29/04/2004 (20 anos) este por infringir o que preceitua o Art. 159, §1º do DECRETO LEI 2848/1940 - CPB CODIGO PENAL BRASILEIRO - PARTE ESPECIAL c/c Art. 16 da Lei 10.826/03, INQUÉRITO POR FLAGRANTE nº 00071/2025.1003494, os quais se encontram na SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) atuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) atuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Segue em anexo, via o Auto de Prisão em Flagrante Delito e demais Docs. Nota de Ciência, etc.

Os agentes foram presos em 17/04/2025 e submetidos à audiência de custódia pelo juízo da comarca de Marabá, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).

“2.1. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal. Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito; Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornarse legítima a segregação preventiva. A materialidade delitiva está comprovada pelo depoimento das vítimas que comprovam terem sido sequestradas e forçadas a transferir valores aos criminosos, além de extorsão deliberada do esposo de uma das vítimas para que essas fossem libertadas. A materialidade se comprova, ainda, pelo auto de apreensão de arma de fogo ID 141460802, pág. 15, dando conta de ter sido encontrada na posse de um dos custodiados uma arma de fogo de uso restrito, com carregador e 04 (quatro) munições intactas. Há elementos suficientes para indicar os indiciados como autores do delito, uma vez que uma das vítimas ouvida pela autoridade policial apontou estes como sendo as pessoas que lhe renderam, juntamente com as outras 03 (três) vítimas (sendo suas crianças), mediante grave ameaça e lhe conduziram a cativeiro de onde foram forçadas a fazer transferências bancárias. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública e a garantia da instrução processual, pelas seguintes razões: I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de extorsão mediante sequestro praticado em via pública com grave ameaça e em concurso de agentes. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; I.4 Maneira de agir dos indiciados, que em concurso, abordaram uma das vítimas em frente à sua residência, rendendo essa e sua família dentro da casa, efetuando a subtração de bens. Em seguida, deslocaram-se com as vítimas, sendo elas duas crianças, sendo uma de 10 (dez) anos e outra de 05 (cinco) anos de idade, para local ermo, dentro da mata, expondo todos a perigo. Também buscaram aumentar seus ganhos ilícitos mediante a extorsão de valores do esposo de uma das vítimas, permanecendo com estas por mais de 12 (doze) horas sob ameaça exercida com arma de fogo. Além disso, renderam pessoa para subtrair sua motocicleta e assim empreenderem fuga. Por fim, um dos custodiados mantinha sob sua posse arma de fogo de uso restrito, possivelmente utilizada no crime anterior, já que foi relatada a presença desse tipo de arma por uma das vítimas ouvidas pela autoridade policial. Tais circunstâncias são suficientes para indicar extrema periculosidade em concreto dos flagranteados. I.5 Risco à instrução processual: tendo em vista que, soltos, poderão influenciar negativamente as vítimas que se furtarão a comparecer em juízo por receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, como sói o caso em tela. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado aos flagranteados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indiquem ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e à instrução criminal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

MOISES ALVES OLIVEIRA responde a outros procedimentos criminais.

ROBSON DE SOUZA LIMA não responde a nenhum outro processo.

Era o que tinha a ser informado.”

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela denegação do writ, nos termos aduzidos ao norte, mas que de ofício seja determinado ao juízo de Parauapebas a realização de audiência de custódia.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA
,
com fulcro no art.647 e art. 648 do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA
nos autos da Ação Penal nº
0806590-96.2025.8.14.0040
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por ausência de audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis aos pacientes possibilitando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Muito embora o juízo inquinado coator em suas informações prestadas a esta relatora (id.26400829-pág.7), afirme que foram submetidos à audiência de custódia, tal afirmação é impertinente, uma vez que em sua própria decisão interlocutória que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos pacientes (id.26292747) há a seguinte justificativa para a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos:

(...)

3.4. Deixo de designar audiência de custódia neste caso posto que a prisão em flagrante ocorreu na cidade de Parauapebas/PA, local de ocorrência dos delitos narrados nos autos de prisão em flagrante, sendo que a competência desse juízo se encerra com a presente apreciação tendo em vista a correlação desses autos com os 0806558- 91.2025.8.14.0040, devendo a audiência de custódia ser realizada pelo juízo da Comarca de Parauapebas/PA, local em que se encontram os custodiados; 3.5. Declino, pois, de competência para a Comarca de Paraupebas/PA. Após a expedição e assinatura dos mandados de prisão dos custodiados, encaminhem-se com urgência para aquela localidade.

Evidencia-se com a referida decisão, que realmente não fora realizada a audiência de custódia em relação aos pacientes nos autos de nº 0806590-96.2025.814.0040.

Quanto à audiência de custódia realizada, a qual o juízo faz referência, trata-se da audiência realizada nos autos nº 0806558- 91.2025.8.14.0040, e que tem correlação com o presente feito, nos quais constam como indiciados: ARTHUR ANTUNES RODRIGUES SAMPAIO, RAFAEL FEITOSA, IURY SILVA DOS SANTOS e RONALDO ALVES SILVA.

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter os pacientes sido apresentados em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ademais, anotei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie.

Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:

“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Réu preso preventivamente. Violação da ADPF nº 347. Audiência de custódia. Não realização. Irregularidade. Alegada ilegalidade dos atos subsequentes e relaxamento da prisão como sua decorrência lógica. Não reconhecimento. Agravo do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada. 2.
A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva
. Precedentes. 3. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (Rcl 46.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2.
A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 198.896-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.000 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal. Direito Processual Penal. 3. ADPF 347. 4. Audiência de custódia. 5. Decisão monocrática cumprida pelo Juízo reclamado que realizou audiência de custódia, reapreciou o caso e entendeu pela manutenção da prisão. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (
Rcl 45.461 AgR/SC
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (
Rcl 48.466 AgR/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CAUTELAR CONCEDIDA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. A petição de agravo interno não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 2. O juízo reclamado cumpriu a medida cautelar concedida pela realização da audiência de custódia, constatou a higidez física do custodiado, bem como manteve a própria decisão de manutenção pela prisão cautelar. A presente reclamação, portanto, representa mero inconformismo do autor, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses do autor. 3. Sendo o pedido da presente reclamação a realização da audiência de custódia, diante da comprovação da sua realização, ocorreu a perda superveniente do objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (
Rcl 33.014 AgR/PA
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. RCL 49566 A GR/MG, relator Ricardo Lewandowski, julgado em 04/11/2021)

Portanto, visando evitar qualquer irregularidade processual, coaduno do parecer da Procuradora de Justiça, para determinar
DE OFÍCIO
que o Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas
realize
com a máxima urgência e celeridade processual com a
audiência de custódia
dos pacientes MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Trago à colação trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante e preventiva: (id.26292747)

“2.1. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

(...)

A materialidade delitiva está comprovada pelo depoimento das vítimas que comprovam terem sido sequestradas e forçadas a transferir valores aos criminosos, além de extorsão deliberada do esposo de uma das vítimas para que essas fossem libertadas. A materialidade se comprova, ainda, pelo auto de apreensão de arma de fogo ID 141460802, pág. 15, dando conta de ter sido encontrada na posse de um dos custodiados uma arma de fogo de uso restrito, com carregador e 04 (quatro) munições intactas.

Há elementos suficientes para indicar os indiciados como autores do delito, uma vez que uma das vítimas ouvida pela autoridade policial apontou estes como sendo as pessoas que lhe renderam, juntamente com as outras 03 (três) vítimas (sendo suas crianças), mediante grave ameaça e lhe conduziram a cativeiro de onde foram forçadas a fazer transferências bancárias.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública e a garantia da instrução processual, pelas seguintes razões:

I.

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de extorsão mediante sequestro praticado em via pública com grave ameaça e em concurso de agentes. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir dos indiciados, que em concurso, abordaram uma das vítimas em frente à sua residência, rendendo essa e sua família dentro da casa, efetuando a subtração de bens. Em seguida, deslocaram-se com as vítimas, sendo elas duas crianças, sendo uma de 10 (dez) anos e outra de 05 (cinco) anos de idade, para local ermo, dentro da mata, expondo todos a perigo. Também buscaram aumentar seus ganhos ilícitos mediante a extorsão de valores do esposo de uma das vítimas, permanecendo com estas por mais de 12 (doze) horas sob ameaça exercida com arma de fogo. Além disso, renderam pessoa para subtrair sua motocicleta e assim empreenderem fuga. Por fim, um dos custodiados mantinha sob sua posse arma de fogo de uso restrito, possivelmente utilizada no crime anterior, já que foi relatada a presença desse tipo de arma por uma das vítimas ouvidas pela autoridade policial. Tais circunstâncias são suficientes para indicar extrema periculosidade em concreto dos flagranteados. I.5 Risco à instrução processual: tendo em vista que, soltos, poderão influenciar negativamente as vítimas que se furtarão a comparecer em juízo por receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, como sói o caso em tela.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado aos flagranteados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indiquem ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e à instrução criminal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar dos flagranteados ROBSON DE SOUZA LIMA e MOISES ALVES OLIVEIRA, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).”

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

pátria,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Nesse sentido nossa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE . LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILICITUDE DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PATERNIDADE DE MENOR DE IDADE. QUALIDADES PESSOAIS . ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Erick Johnson de Figueiredo da Silva, preso em flagrante no dia 27/08/2024, acusado de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11 .343/2006), pela posse de 432g de maconha e invólucros para armazenamento. A impetração questiona a legalidade do flagrante, a ilicitude das provas, a condição de pai de menor e as qualidades pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão de liminar para soltura imediata. O pedido de liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do Habeas Corpus, com sugestão de medidas cautelares diversas da prisão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) a legalidade da prisão em flagrante, da busca na residência e ilicitude da prova; (II) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (III) a possibilidade de soltura em razão da condição de pai de menor de 12 anos; e (IV) a relevância das qualidades pessoais do paciente para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A prisão em flagrante é legal, pois a natureza permanente do crime de tráfico de drogas dispensa autorização judicial para buscas e apreensões, desde que haja fundadas suspeitas. No caso, a denúncia anônima e os indícios encontrados justificam a atuação policial.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela existência dos requisitos do artigo 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime .

5. A condição de pai de menor de 12 anos não é suficiente para revogar a prisão, uma vez que não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pela criança ou que sua presença seja imprescindível.

6. As qualidades pessoais do paciente, por si só, não justificam a concessão de liberdade, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1 . A legalidade da prisão em flagrante por tráfico de drogas subsiste diante da natureza permanente do delito e das fundadas suspeitas que motivaram a ação policial.

2. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

3 . A condição de genitor de menor de 12 anos, sem comprovação de responsabilidade exclusiva ou necessidade de presença, não é motivo para revogar a prisão.

4. Qualidades pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para a concessão de liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 302, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08 do TJ/PA .

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08154322520248140000 22710652, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Penal)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito
,
perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar dos pacientes, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração uma das vítimas em frente à sua residência, rendendo essa e sua família dentro da casa, efetuando a subtração de bens. Em seguida, deslocaram-se com as vítimas, sendo elas duas crianças, sendo uma de 10 (dez) anos e outra de 05 (cinco) anos de idade, para local ermo, dentro da mata, expondo todos a perigo. Também buscaram aumentar seus ganhos ilícitos mediante a extorsão de valores do esposo de uma das vítimas, permanecendo com estas por mais de 12 (doze) horas sob ameaça exercida com arma de fogo. Tais circunstâncias são suficientes para indicar extrema periculosidade em concreto dos pacientes.

Os réus, com suas condutas incidiram no crime tipificados no
art.159, § 1º, do CPB e art.16 da Lei nº 10.826/03,
denotando periculosidade acentuada e gravidade dos delitos.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade dos crimes praticados. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso os pacientes respondam em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (
RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017
). Grifei.

Nossa Corte também tem se pronunciado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (
HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira
)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço
e
denego a ordem impetrada. De ofício determino ao juízo de origem que proceda com urgência a audiência de custódia aos pacientes.

É como voto.

Belém/PA,
15
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2025